Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ADPF 828 DO STF. ATUAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos principais, na qual se buscava impedir a remoção de ocupantes de área pública supostamente protegidos por decisões proferidas em ADPFs. A autora, associação de moradores, invoca direito à moradia e a expectativa de regularização fundiária. Em seguida, agravo interno interposto contra decisão que suspendeu o trâmite do processo no 0710993-35.2023.8.07.0018 com fundamento na existência de prejudicialidade externa em razão de demanda anterior (no 0710890-28.2023.8.07.0018).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda; (iii) aferir a legalidade da atuação administrativa de remoção de construções erguidas em área pública irregularmente ocupada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As causas de pedir dos processos no 0710993-35.2023.8.07.0018 e no 0710890-28.2023.8.07.0018 são distintas, não havendo relação de dependência entre os pedidos formulados. Assim, afasta-se a configuração de prejudicialidade externa.
4. A discussão sobre a titularidade do imóvel e a competência para fiscalização urbanística envolve matéria de direito material, devendo ser apreciada no mérito, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
5. A ocupação de área pública sem licenciamento ou autorização válida não se sustenta juridicamente. A Administração Pública exerce poder de polícia urbanística para demolir edificações ilegais, conforme previsto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018).
6. Os direitos constitucionais à moradia e à dignidade da pessoa humana devem ser interpretados em harmonia com os princípios da função social da propriedade e da legalidade urbanística. A ausência de regularização e o fato de a ocupação ocorrer após 31/10/2022 afastam a aplicação da ADPF 828.
7. As imagens de satélite juntadas demonstram ausência de ocupação consolidada na área em 2020, infirmando a narrativa de ocupação desde 2014.
8. A expectativa de regularização prevista na Lei Distrital no 5.803/2017 não gera direito subjetivo à permanência na área, tampouco impede o exercício do poder de polícia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido quanto ao agravo interno. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII; 30, VIII; 182, § 2o; CPC, arts. 313, V, “a”; 1.013, § 1o; 1.014; 1.022; Lei no 14.216/2021, art. 7o, I; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 13, 116, 133; Lei Distrital no 5.803/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.12.2021, DJe 10.02.2022; TJDFT, Acórdãos 1902473, 0713465-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 01.08.2024; 1880849, 0708939-67.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 26.06.2024; 1920043, 0703029-59.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 18.09.2024; 1609208, 0038543-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 24.08.2022.

(g)